Tribunal: TJDFT
Processo: 0724913-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. ORDEM DENEGADA.
1. O cumprimento de sentença foi instaurado em 17/9/2024 pela alimentanda L. N. C., filha do paciente, visando ao recebimento do valor de R$ R$ 23.728,05 (vinte e três mil setecentos e vinte oito reais e cinco centavos) referente ao inadimplemento das obrigações alimentícias dos meses de maio a setembro de 2024.
2. A justificativa apresentada — redução de remuneração e pagamento parcial dos alimentos — foi rejeitada. Diante do inadimplemento do devedor, em 29/4/2025, proferida a decisão pela qual determinada a prisão do devedor por 30 (trinta) dias.
3. Alegada redução na capacidade de pagamento da parte alimentante não constitui, por si só, fundamento idôneo a justificar o inadimplemento.
4. As questões relativas à alegada impossibilidade de pagamento integral e ao pedido de redução já foram objeto de recurso e de ação próprios.
5. A não quitação do débito não desnatura a sua natureza alimentar, sendo possível o prosseguimento do feito em relação às “3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo” (art. 528, § 7o do Código de Processo Civil). Pagamento parcial não é suficiente a elidir a cobrança efetuada pela exequente.
6. O prazo de 30 (trinta) dias de prisão foi fixado nos exatos termos do art. 528, § 3o, CPC.
7. Ordem denegada.